Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009728-36.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI
PACIENTE: NADIA MAYARA ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nadia Mayara Alves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Narra que a paciente foi presa cautelarmente no dia 7/5/2021, acusada da prática, em tese, do crime de roubo majorado.
Neste contexto, sustenta-se que a pandemia do covid-19 e a circunstância da paciente ser genitora de duas crianças com menos de doze anos, uma delas com restrição alimentar, justifica a reavaliação da constrição cautelar, notadamente diante dos bons predicados, seja para revogar a medida ou substituí-la por prisão domiciliar.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta (roubo majorado, supostamente praticado por quatro agentes, incluindo um adolescente, com disparo de arma de fogo).
Ademais, o crime em questão envolve violência ou grave ameaça, o que afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme dicção do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator